Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Processo : 0701070-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de rescisão contratual com restituição do valor pago para fins de quitação de empréstimo c/c com pedido de indenização por danos morais e danos materiais c/c pedido liminar de tutela cautelar e antecipação de tutela, rejeitou parcialmente os embargos declaratórios opostos pelo autor, aqui agravante, sob os seguintes fundamentos, in verbis: No que tange ao pedido da alínea "E", verifica-se que o valor requerido para bloqueio equivale ao montante integral do contrato de empréstimo na forma consignada (R$ 98.729,28). É de se observar que foi repassado à requerida o valor de R$ 43.459,69 (...). Não pode este Juízo determinar um bloqueio de um valor acima do que foi supostamente repassado ao réu com base em um contrato realizado com um terceiro estranho à relação processual. Determinar tal arresto acarretaria em enriquecimento sem causa por parte do autor, que teria uma quantia disponível além do que foi repassada, responsabilizando o réu por uma avença que não realizou. Assim, rejeito o pedido contido neste item, tendo em vista a possibilidade de enriquecimento sem causa pelo autor, já que o réu não recebeu tal montante. A segunda omissão apontada, qual seja a alínea "F", se refere a disponibilização do montante de R$ 45.011,42 (quarenta e cinco mil e onze reais e quarenta e dois centavos), para amortizar e adimplir a dívida contraída junto à instituição financeira. Como se verifica na própria peça dos embargos, tal valor estaria vinculado ao deferimento da alínea "E", qual seja o bloqueio de R$ 98.729,28 (...). Assim, resta prejudicada a análise de tal pedido tendo em vista o indeferimento do bloqueio requerido. Quanto a alínea "G", verifica-se que o banco/credor do empréstimo consignado, não agiu de má-fé, pois foi procurado de livre e espontânea vontade pelo autor para realizar tal contrato. Não há nos autos provas que apontem algum vício no negócio jurídico realizado entre o autor e a instituição financeira. Cumpre esclarecer que estamos diante de duas situações: i) relação jurídica estabelecida entre autor e réu; ii) relação jurídica entre autor e a instituição financeira que não faz parte da relação processual. Quanto à relação entre autor e réu, verifica-se, conforme teor da Decisão de ID 49051151 a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto é que foi deferido o pedido de bloqueio nas contas do requerido. Já no que tange ao contrato entre o requerente e a instituição financeira, não há indício de vício, tendo sido cumprido todos os requisitos de existência, validade e eficácia. Assim, não pode o Juízo diante de um negócio jurídico perfeito determinar o seu não cumprimento por fato estranho a uma das partes. Isto posto, rejeito o pedido de envio de ofício ao banco credor para que suspenda os descontos em folha do empréstimo consignado realizado, tendo em vista que não vislumbro as hipóteses do art 186 do Código Civil quanto ao cometimento de algum ato ilícito. Ademais, a instituição credora não é parte neste processo e qualquer pedido direcionado ao banco deve ser feito em ação autônoma, caso assim requeira o autor. No que se refere ao equívoco nos valores da decisão de ID 49051151, assiste razão ao embargante, devendo constar da decisão o valor correto do saldo devedor do contrato, qual seja R$ 45.011,42(...). Em suas razões recursais, o autor-agravante reforça que houve sub-rogação à agravada da obrigação de quitar integralmente, no prazo máximo de 12 meses, a dívida contraída pelo agravante, de maneira que a responsabilidade sobre o débito seria da agravada. Defende ainda que o agravante somente realizou o empréstimo devido ao assédio cometido pela agravada, impingindo-lhe a ideia de que realizaria um investimento seguro e sólido. Aduz o agravante que, ante o cometimento de ato ilícito pelo investidor desde setembro de 2019, faz jus à reserva do valor total do empréstimo consignado assumido junto ao Banco Olé Bonsucesso, no montante de R$ 98.729,28, visto que não possui condições de antecipar o pagamento das parcelas da obrigação, de modo a minorar os juros e liquidar a dívida com a incidência de amortização. Outrossim, ressalta que a constrição pelo juízo a quo, em R$ 45.011,42, será insuficiente para saldar a totalidade do débito, tampouco ressarcir o agravante do quantum despendido até o final do processo, representando-lhe prejuízo irreversível. Portanto, não há risco de enriquecimento sem causa com o bloqueio ou reserva no valor pleiteado. Sustenta não existir risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que o valor, embora bloqueado/reservado, permanecerá à disposição do juízo, sendo necessário como garantia de cumprimento antecipado da obrigação, além de suspensão dos vencimentos das parcelas e dos descontos operados em folha de pagamento que têm comprometido a sobrevivência e dignidade do agravante e de sua família. Por fim, entende que, sopesando as partes envolvidas, a instituição financeira, credora das parcelas do consignado, sofrerá menos prejuízos com suspensão dos vencimentos do que o agravante. Pede, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Depois, requer o deferimento da tutela provisória recursal, a fim de que seja deferido o bloqueio em contas de titularidade da agravada, e, subsidiariamente, a reserva junto ao Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro do valor total de R$ 98.729,28; ademais, a disponibilização do valor de R$ 45.011,42, para quitação antecipada dos empréstimos realizados pelo agravante junto ao banco Olé Bonsucesso; assim como a suspensão dos vencimentos das parcelas e descontos em folha de pagamento do agravante, até que haja a disponibilização dos valores pleiteados para quitação do débito. No mérito, a reforma da r. decisão combatida, com a confirmação da decisão liminar. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência juntada[2], bem como o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, não vislumbro a presença do primeiro requisito a garantir o provimento liminar do recurso. Em síntese, conforme se depreende dos autos, o agravante, perante a promessa de lucro fácil por meio da agravada, tomou empréstimo junto a instituição financeira Banco Olé Bonsucesso, no valor de R$ 43.459,60[3], a ser amortizado mediante consignação em folha de pagamento em 96 parcelas. Nesse contexto, ao receber o depósito do crédito em sua conta corrente, o agravante transferiu todo montante adquirido com o crédito bancário à Fênix Assistência Pessoal Eireli, aqui agravada, a qual se comprometeu a aplicar a referida quantia em fundo de investimentos, arcando com o pagamento das parcelas assumidas pelo contratante-agravante e repassando-lhe bonificação de 10% sobre o valor contratado, o que, no entanto, não fora realizado ante a acusação de estelionato, inclusive em sede criminal[4]. Daí que o agravante vem nesta sede recursal requerer o bloqueio ou reserva de valores da quantia final a ser paga ao banco que realizou o empréstimo, bem como a suspensão dos descontos do consignado. Nessa toada, escorreita a r. decisão recorrida. Com efeito, não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, mas também a preservação do corolário da segurança jurídica. Desse modo, tal qual ressaltado pelo juízo de origem, os contratos discutidos pelo agravante devem ser distinguidos e apreciados separadamente, sob pena de imputação de responsabilidade equivocada. Em primeiro plano, embora exista alegações factíveis de ocorrência de fraude pela agravada, a fundamentar possível rescisão contratual e ressarcimento, não prospera o argumento do agravante de que detém direito ao bloqueio da quantia integral a ser quitada no mútuo bancário, tampouco de disponibilização do montante, à míngua de demonstração cabal da probabilidade do direito. Conforme cláusula 6 do contrato[5] firmado entre a agravada e o agravante, a contratada-ré se comprometeu a proceder, em 12 meses, a quitação do “contrato de parceria rentável”, cujo bojo previa o pagamento das parcelas assumidas no mútuo bancário adquirido pelo agravante (cláusula 4) e bonificação de R$ 4.345,92 (cláusula 4.2). Como relatado, o contratante-agravante não repassou à empresa investidora o valor final do empréstimo, no montante de R$ 98.729,28. Assim, disponibilizar valor acima do transferido de fato à empresa de investimentos, como pretende o agravante, pode configurar enriquecimento sem causa, já que os bens da agravada ficariam constritos no montante a maior e referente ao contrato bancário, que, em tese, não teve portabilidade entre as instituições financeiras e que pode ser quitado inclusive antecipadamente. A respeito, a doutrina por Fábio Ulhoa Coelho[6]: O objeto da obrigação nascida do enriquecimento sem causa é a composição dos interesses dos envolvidos. O enriquecido pode ser obrigado a restituir ao prejudicado o que lucrou indevidamente, ou parte disso, ou apenas repor os danos que este sofreu. Depende das circunstâncias em que a vantagem ilegítima foi auferida e da forma mais adequada de compensar o prejudicado. A lei brasileira, a rigor, trata apenas de uma das hipóteses de enriquecimento sem causa, a que se traduz pela ilegítima transferência de bem do patrimônio do sujeito prejudicado para o do enriquecido. Diz: ‘aquele que, sem justa causa, se enriquece à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido’ (CC, art. 884). Esse entendimento tem acolhida no Superior Tribunal de Justiça. Conforme restou consignado no Recurso Especial 1.360.969/RS (Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze), o enriquecimento sem causa previsto no art. 884 e seguintes do Código Civil deve ser interpretado de forma ampla, senão vejamos: [...] 5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas. 6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito. 7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita). 8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002. [...] (REsp 1.360.969/RS, Rel. p/ Acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/08/2016, publicado 19/09/2016. Negritado) No aresto, os seguintes esclarecimentos: Apesar da reconhecida dificuldade para uma definição unívoca do termo, a versão do enriquecimento sem causa, pelo menos para o introdutor do instituto no Código Civil de 2002, referendada pela doutrina do Prof. Menezes Leitão, teve preponderante influência do conceito mais amplo, ligado à corrente mais moderna, baseada na doutrina da divisão do instituto em categorias autônomas e distintas entre si, especialmente mediante a adoção de preceito genérico apto a contemplar as hipóteses não previstas especificamente no ordenamento jurídico, mas que nem por isso deixam de ostentar a natureza de locupletamento. (pág. 54/55 do acórdão) Ademais, em uma análise própria do momento processual, é possível vislumbrar que é o contrato de concessão de crédito de valor certo que enseja a cobrança das parcelas em voga, e, ao teor da peça exordial e recursal, foi firmado livre e espontaneamente pelo agravante, que recebeu em sua conta bancária o valor adquirido em mútuo bancário válido. É dizer que o agravante não aponta vício, fortuito interno ou falha na prestação do serviço no ato de concessão do empréstimo consignado pelo Banco Olé Bonsucesso, terceiro de boa-fé. Aliás, ao que consta, não há indícios de relação comercial ou jurídica do banco com a agravada, não sendo sequer alegado pelo agravante que algum dos funcionários ou prepostos da instituição bancária concorreu para a suposta fraude ou que a agravada era sua correspondente na cadeia de negociação dos produtos financeiros. Logo, os prejuízos financeiros suportados pelo agravante se deram, não em razão do contrato primevo firmado com terceiro, o qual, em verdade, não detém ingerência acerca da destinação que o cliente dá à quantia tomada emprestada, e sim em função do negócio jurídico estabelecido entre o próprio agravante e a agravada. Entrementes, o contrato de mútuo bancário valido não pode ser suspenso à revelia da instituição financeira, sob pena de afronta à norma contida no art. 506 do CPC. A propósito, o seguinte aresto deste Colegiado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OFERTA DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CUMPRIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE NOVO EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação havida entre as partes que negociam portabilidade de empréstimo bancário se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que a análise sobre a configuração da responsabilidade civil se dá de forma objetiva, não se perquirindo acerca da qualificação da conduta do fornecedor de serviço, se culposa ou dolosa, bastando, para fins de reparação, a demonstração do ilícito (conduta), do dano e do nexo causal entre eles, tal como preleciona o art. 14 do CDC. 2. Na presente demanda, foi ofertada ao Autor/Apelante, por intermédio de representante da Ré/Apelada (Sabemi Seguradora S/A), a "compra" da dívida que tinha junto ao Banco Daycoval, de modo que a Seguradora quitaria aquele empréstimo, reduzindo o valor das parcelas contratadas de R$548,59 para R$234,85 e, ainda, devolveria ao cliente, como espécie de "troco", o montante de R$ 6.215,20. Todavia, ao invés disso, o que ocorreu, de fato, foi a contratação de novo empréstimo, sem que o anterior tivesse sido quitado, constatando-se, assim, que o consumidor foi vítima de fraude na negociação de portabilidade de empréstimo bancário, que não ocorreu. 3. O pedido no qual se funda a ação foi no sentido de se desconstituir apenas o empréstimo nos valores cobrados a maior (R$ 548,59), relativos às prestações devidas originalmente ao Banco Daycoval. Ou seja, apesar da patente fraude na contratação junto à Seguradora Apelada, o desfazimento deste negócio não foi objeto da pretensão do Requerente, que, ao contrário, pretendia sua manutenção, para que lhe fossem cobradas tão somente as parcelas do empréstimo no valor de R$ 234,85. 4. In casu, o reconhecimento da negociação realizada com o representante da Ré, nos moldes pretendidos pelo Autor, implica o desfazimento do contrato de empréstimo consignado com o Banco Daycoval, que não participou das tratativas concernentes à portabilidade da dívida, de maneira que a pretensão do Apelante/Autor repercute na esfera jurídica de terceiro não integrante da relação processual em análise. Contudo, como, na prática, não houve a portabilidade da dívida, o contrato com o Banco Daycoval continuou vigente, surtindo seus regulares efeitos, não podendo, assim, ser invalidado à revelia da instituição financeira, na condição de terceiro de boa-fé, sob pena de afronta à norma contida no art. 506 do CPC. 5. Levando em consideração o princípio da adstrição ou congruência, preconizado no art. 492 do CPC, deve o julgador decidir a lide dentro dos limites objetivos propostos pela parte, sob pena de incidir em julgamento extra petita. 6. A falsa promessa de portabilidade e a realização de novo contrato de empréstimo revelam-se suficientes para ensejar reparação por danos morais, pois a conduta do fornecedor de serviços consiste em fraude contratual, em patente violação aos princípios da lealdade e boa-fé. 7. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiada e despropositadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico. 8. Em atenção às peculiaridades do caso em tela, é medida de justiça a majoração dos danos morais para que se adequem ao valor pedido na inicial, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor mostra-se suficiente para assegurar ao Autor/Apelante a justa reparação pelos abalos morais sofridos, mormente quando consideradas as circunstâncias ardilosas que permearam a negociação objeto dos autos, cumprindo, também, com o propósito de penalizar e advertir a parte Ré quanto à ilicitude de sua conduta. 9. Sentença parcialmente reformada. Foi dado parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os danos morais. (APC 0711262-38.2017.8.07.0001, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, jugado em: 12/12/2018, DJE: 22/1/2019. Negritado) Nesses termos, observo não haver provas cabais que sustentem a probabilidade do direito a ser garantido em tutela de urgência. A propósito, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 51219872 - p. 2 – no processo de origem de no 0733329-26.2019.8.07.0001. [2] Id. 48745414 – p. 2 – No processo de origem de no 0733329-26.2019.8.07.0001. [3] Id. 48746321 – p. 1. [4] Id. 48746321 - p. 13-26. E ainda, Id. 48957470, 48957548 e 48957582 – no processo de origem. [5] Id. 48746321. [6] In Curso de direito civil, volume 2. São Paulo: Saraiva, 2005. 2a edição, páginas 244/5. Negritado.